Tribunal: TJPA
Processo: 0006022-73.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006022-73.2020.8.14.0401

APELANTE: LUCENILSON DOS SANTOS VIEGAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA E DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, que condenou o recorrente à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, consistente na subtração de aparelho celular no interior de concessionária, em concurso com corréu, conforme declarações judiciais da vítima e depoimento extrajudicial do corréu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do recorrente, à luz da negativa de autoria apresentada pela defesa e do princípio do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Materialidade comprovada por boletim de ocorrência e declarações judiciais da vítima e depoimento extrajudicial do corréu.

4. Autoria confirmada pelo depoimento extrajudicial do corréu e pelo depoimento judicial da vítima, que reconheceu a dinâmica da subtração registrada por sistema interno de câmeras.

5. Ausência das imagens e de ato formal de reconhecimento não prejudica a condenação, diante da firmeza e coerência das provas orais.
6. Jurisprudência do STJ admite a condenação com base em depoimento da vítima, quando corroborado por outros elementos.
7. Dosimetria observou as diretrizes legais, sendo adequada a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É válida a condenação por furto qualificado pelo concurso de pessoas quando comprovadas a materialidade e a autoria mediante depoimento judicial firme da vítima e depoimento extrajudicial do corréu, mesmo na ausência de imagens do fato e de reconhecimento formal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, § 4º, IV; 59; 68.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Lucenilson dos Santos Viegas, contra sentença penal condenatória prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do delito tipificado no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade (Sentença ID 27518756, proferida em 09.07.2024).

Segundo a denúncia (ID 27518294), recebida em 12.02.2021 (ID 27518296), no dia 21.09.2019, na concessionária Vegas Volkswagen, o apelante e Moarcir Borges de Souza Junior, também denunciado, teriam, em comunhão de esforços, subtraído aparelho celular corporativo de responsabilidade da vítima Denires Teixeira Vilhena, fato captado pelo sistema interno de câmeras, que registrou a dinâmica da subtração.

Em suas razões recursais (ID 27518793), a Defensoria Pública sustenta a insuficiência probatória e a negativa de autoria, requerendo a absolvição do Recorrente com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, à luz do princípio do in dubio pro reo.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 27518796), nas quais refuta os argumentos defensivos, realçando a firmeza dos depoimentos, em especial o da vítima, e pugnando pelo não provimento do apelo para manutenção integral do édito condenatório.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se nos autos (ID 28753293) pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, destacando a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação e a inexistência de causa absolutória.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares.

III. MÉRITO

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência, pelo depoimento judicial da vítima Denires Teixeira, pelo depoimento extrajudicial do corréu.

A vítima, em juízo, declarou que, ao final do expediente, percebeu a ausência do aparelho celular corporativo sob sua responsabilidade. Consultando as imagens da câmera de segurança, visualizou a subtração do bem por dois homens que havia atendido, identificando que um deles aproveitou o distanciamento da vítima para recolher o celular da mesa e o entregou ao comparsa, que o guardou em uma pasta. Afirmou, ainda, que os agentes foram identificados pelos documentos pessoais fornecidos durante o atendimento e que o aparelho não foi recuperado.

Em sede policial, o corréu Moacir Borges de Souza Junior confirmou que o apelante foi quem se apoderou do aparelho celular, entregando-o a ele, Moacir, que o guardou.

Tal narrativa encontra plena coerência com o contexto probatório e foi corroborada pelo depoimento extrajudicial do corréu e pelas declarações da vítima, revelando de forma segura o concurso de agentes e a atuação dolosa do recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o depoimento da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando firme e corroborado por outros elementos, é suficiente para sustentar o decreto condenatório, pois assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

É exatamente o caso dos autos. Assim, diante da harmonia entre a declaração judicial da vítima e as informações prestadas pelo corréu em sede policial, não há margem para dúvida razoável quanto à autoria e materialidade do delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas, nos termos do art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal.

Ressalte-se que, embora as imagens de segurança não tenham sido juntadas aos autos e não tenha sido realizado ato formal de reconhecimento pessoal do apelante, tais ausências não infirmam a robustez do conjunto probatório. A palavra firme e coerente da vítima em juízo, que descreveu com segurança a dinâmica delitiva e a conduta de ambos os agentes, coaduna-se integralmente com o depoimento extrajudicial do corréu Moacir Borges de Souza Junior, o qual afirmou ter recebido o aparelho celular das mãos do apelante, que o retirara da mesa aproveitando-se do momento de distração da vítima.

Essa convergência de provas torna inquestionável a autoria delitiva por parte do apelante, afastando qualquer dúvida razoável quanto à sua participação consciente no furto qualificado narrado na denúncia.

A tese absolutória fundada em alegada ausência de provas não encontra respaldo, uma vez que o conjunto fático-probatório revela, de modo inequívoco, a participação consciente e voluntária do apelante na subtração do bem alheio móvel.

Dosimetria da Pena

A pena foi fixada de forma adequada às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, mostra-se compatível com os parâmetros legais e não comporta reparo.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação para NEGAR
PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória que reconheceu o apelante como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, pelas razões expostas.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 25/11/2025